Tribunal: TJBA
Processo: 8024353-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024353-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCELO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s): RAMON MARQUES AZEVEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
OFERECI
MENTO DA DENÚNCIA
.
PEDIDO PREJUDICADO.

EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA.

DENÚNCIA OFERECIDA.
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM DENEGADA.

1. A Jurisprudência do STF e do STJ, acompanhada pelos demais Tribunais pátrios, tem assentada Jurisprudência de que, dentro do princípio da razoabilidade, é possível a dilação de prazos, quando presentes circunstâncias ou motivos justificáveis. Entretanto, oferecida a denúncia, fica prejudicada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.
In

c
as
u
, houve o oferecimento da denúncia em 10/05/2025 (Id. 421817977 da ação penal n.º 8002063-86.2025.8.05.0027), sendo a mesma recebida e determinada a citação do réu (Id 500412144 da ação penal n.º 8002063-86.2025.8.05.0027), não mais subsistindo o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Há motivação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública, levando-se em consideração o concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que, concedida a liberdade provisória em outro feito, o paciente voltou a delinquir

3.
In

c
as
u
, constata-se que o paciente possui um histórico criminal, consoante certidão de antecedentes de Id 482914707 (8000268-45.2025.8.05.0027), sendo que em agosto de 2024, ITAMARA foi vítima de violência física e ameaças promovidas pelo mesmo, ou seja, o Paciente é contumaz na prática de delitos, sendo, ainda inviável a substituição da prisão, por medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP. As modificações da Lei 12.403/11, no que cabe às medidas cautelares diversas à constrição corporal, são inaplicáveis na espécie, pois revelam-se totalmente inadequadas e insuficientes
in casu
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8024353-79.2025.8.05.0000
,
tendo como impetrante

RAMON MARQUES AZEVEDO
OAB-BA 51.021

e como impetrado
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE

BOM JESUS DA LAPA-
BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.